Tribunal: TJMT
Processo: 0012449-18.2011.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012449-18.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ ISRAEL DA SILVEIRA - CPF: 013.117.270-00 (APELADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (APELADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR - CPF: 653.862.481-20 (ADVOGADO), LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID - CPF: 430.465.090-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA. INÉRCIA QUALIFICADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao acolher Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução de Título 2. Extrajudicial (Cédula Rural Hipotecária) movida, inicialmente, por instituição financeira e, posteriormente, sucedida pela apelante.

Questão em Discussão

3. Verificar se a demora na citação dos executados, superior a 10 (dez) anos desde a distribuição do feito, configura prescrição intercorrente por inércia do credor. Analisar a alegação de preclusão
pro judicato
decorrente de decisões em processos supostamente conexos e a legalidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na extinção por prescrição.

Razões de Decidir

4. Rejeição da Preclusão
Pro Judicato
: Inexiste preclusão
pro judicato
em relação a decisões proferidas em processos distintos, com partes e dinâmicas processuais não coincidentes, não havendo que se falar em coisa julgada entre feitos diversos, nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil.

5. Configuração da Prescrição Intercorrente
: O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula Rural Hipotecária é trienal (
3
anos), conforme o art. 206,
§3º
, VIII, do Código Civil, c/c o art. 60 do DL 167/67.

6. Inércia do Credor
: A efetivação da citação após mais de 10 (dez) anos da propositura da ação decorreu de sucessivas e longas paralisações processuais imputáveis aos credores (originários e sucessores), caracterizando
inércia qualificada
e desídia reiterada na promoção de diligências úteis.

7. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ
: A Súmula 106 do STJ somente é aplicável quando a demora na citação decorre
exclusivamente
da morosidade da máquina judiciária, o que não se verificou no caso, dada a manifesta inércia do exequente em vários períodos.

8. Manutenção dos Honorários
: É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada (herdeira citada após a consumação da prescrição), que foi compelida a opor Exceção de Pré-Executividade para defesa do seu patrimônio contra execução inexigível, configurando proveito econômico (Tema 1076/STJ).

Dispositivo

9. Recurso de Apelação
desprovido
. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85,
§11
, do CPC.

Legislação Relevante Citada:

Código Civil (CC), art. 206, §3º, VIII. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, 487, II, 506, 505, 507. Decreto-Lei n. 167/67, art. 60.

Jurisprudência Relevante Citada: STF, Súmula 150. STJ, Súmula 106. STJ, Tema Repetitivo 1076.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, ao apreciar
Exceção de Pré-Executividade
oposta por
LAYS RIES DA SILVEIRA SOLHEID
, reconheceu a
prescrição intercorrente
e, por consequência,
extinguiu a execução de título extrajudicial
movida originalmente pelo
Banco do Brasil S.A.
, posteriormente sucedida pelo FIDC NP e, na sequência, pela própria apelante.

Em suas razões, a apelante sustenta a
nulidade da sentença
, por violar a
preclusão
pro judicato
, visto que — segundo afirma — o Tribunal já teria afastado a prescrição intercorrente em feitos supostamente conexos envolvendo a “Família Augustin”.

Assevera a inexistência de desídia, atribuindo a demora na citação à complexidade, à ocultação dos devedores e ao próprio funcionamento da máquina judiciária, invocando a
Súmula 106/STJ
, bem como argui a necessidade de afastamento da condenação em honorários de sucumbência.

Foram apresentadas
contrarrazões
por
Ângela e Evandro
, e, em peça própria, por
Lays
, defendendo o desprovimento da apelação, com a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

.

Egrégia Câmara:

Verifica-se do caderno processual que, após longa tramitação, marcada por diversas tentativas de localização dos executados, sucessivas cessões de crédito e períodos de paralisação processual, sobreveio
sentença
(ID 206298126), pela qual o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis reconheceu a
prescrição intercorrente
e
extinguiu a execução com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a Apelante sustenta que a prescrição intercorrente já teria sido afastada por esta Corte, especialmente no Agravo de Instrumento nº 1025084-66.2024.8.11.0000.

Contudo, tal argumento
não se sustenta
, pois o precedente citado refere-se a outro processo, com peças e cronologia independentes, com títulos distintos e execuções próprias, malgrado haja similaridade entre as partes.

Tanto o é, que os recursos advindos daquela execução estão sendo julgados na Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e não nesta Primeira Câmara.

Em sendo assim, não há que se falar em coisa julgada, em atenção o disposto no art. 506 do CPC, que impede a extensão automática de efeitos decisórios a processos diversos.

Diante disto, é sabido que a prescrição é
matéria de ordem pública
, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, desde que não acobertada por coisa julgada (o que não ocorreu), de modo que a sua análise pelo Juízo de primeiro grau não possui nulidade a ser reconhecida.

Pois bem.

In casu
, o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em Cédula Rural Hipotecária é trienal (
3
anos), conforme o art. 206,
§3º
, VIII, do Código Civil, c/c o art. 60 do DL 167/67.

Outrossim, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal afirma que “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

À vista disto, da análise da extensa cronologia processual — minuciosamente descrita nas contrarrazões e também reconhecida na sentença — revela-se a
paralisação injustificada da execução superior a 3 anos
, prazo prescricional aplicável às Cédulas Rurais Hipotecárias.

Para tanto, destaco a primeira tentativa frustrada de citação em abril/2012 a sucessão de intimações pessoais para impulsionar o feito,
três vezes desatendidas e o
requerimento do próprio Banco do Brasil, em 05/07/2019, reconhecendo a ocorrência de prescrição e pedindo a desistência da ação.

Ademais, saliento que a efetivação da citação dos avalistas se deu apenas em
maio de 2022
,
mais de 10 anos
após o ajuizamento,

ao passo que a Apelante tenta atribuir a demora à ocultação dos executados e ao mecanismo da justiça.

No entanto, a Súmula 106 do STJ é expressa ao proteger o credor
apenas quando houver diligência efetiva
, contrário do que se evidencia nos autos, onde há
reiterada negligência na retirada e distribuição de cartas precatórias
, perda de prazos essenciais, sucessivas petições meramente protelatórias e ausência de atos efetivos durante anos inteiros.

O Superior Tribunal de Justiça, em múltiplos precedentes, estabelece que
diligências infrutíferas não interrompem a prescrição
, mas requer-se ato concreto de constrição ou citação válida — o que não se verificou.

Assim, entendo que a sentença combatida não merece qualquer reparo, já que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida de rigor, em homenagem à segurança jurídica, à duração razoável do processo e à vedação de perpetuação de execuções inviáveis.

Quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendo que este se mostra
d
evida a em favor da executada (herdeira citada após a consumação da prescrição), já que esta fora compelida a opor Exceção de Pré-Executividade para defesa do seu patrimônio contra execução inexigível, configurando proveito econômico (Tema 1076/STJ).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85,
§11
, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025